Tribunal: TJMT
Processo: 1023176-37.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023176-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falsidade ideológica, Prescrição, Suspensão condicional da pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FESTA FIGUEIREDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Apelação Criminal). Pretendido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, exclusivamente quanto aos crimes conexos, com o redimensionamento da pena fixada e o abrandamento do regime inicial de cumprimento. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente condenado, na instância singela, como incurso nas sanções do art. 121,
caput
; do art. 299; e do art. 148, §1º, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da condenação do paciente pelos crimes conexos, observada a alardeada prescrição da pretensão punitiva, e da consequente fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, em vista do
quantum
de sanção imposta.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

4. Interposto pela defesa o adequado recurso de Apelação Criminal em face da sentença condenatória, bem assim, tendo o acusado postulado em contrarrazões recursais ao simultâneo apelo ministerial, o idêntico reconhecimento da prescrição dos delitos conexos, e em não sendo o
habeas corpus
o instrumento adequado ao revolvimento do acervo fático-probatório e à desconstituição da sentença, nos termos pretendidos pelo d. impetrante, revela-se medida de rigor a extinção do
writ
sem análise do mérito, por absoluta inadequação da via eleita.

5. Não se constata flagrante ilegalidade quando se trata de prescrição calculada em vista da pena concreta cominada em sentença, quando se cuida de
decisum
ainda não transitado em julgado e objeto de apelos aviados tanto pela i. defesa quanto pelo i. órgão acusatório, cuidando-se, ademais, de processo complexo cujos marcos interruptivos da prescrição demandam especial atenção; sendo certo, ainda, que o almejado abrandamento do regime fixado em sentença encontra óbice na impossibilidade de se revolver o arcabouço fático-probatório, observados os limites cognitivos do remédio de
habeas corpus
e as circunstâncias do caso, em que o modo de expiação de pena mais severo foi estabelecido com base em circunstância judicial avaliada em demérito do réu na dosimetria da pena do crime que não estaria alcançado pela prescrição, e não apenas à conta da quantidade de sanção imposta, de modo que eventual prescrição dos crimes conexos em nada repercutiria no regime de cumprimento de pena.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1023176-37.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. GIVANILDO GOMES

PACIENTE:

KLEBER FERRAZ ALBUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
estabeleceu o regime inicial fechado

ao
condenar
o paciente como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
;
do
art. 299
; e do
art. 148, §1º, todos do Código Penal
, fixando-lhe a pena privativa de liberdade total de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, bem como
lhe negou o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
,

com a expedição do correspondente mandado de prisão.

Contextualiza o d. impetrante, em síntese, que, ao condenar o paciente nos termos supramencionados, o d. juízo
a quo
fixou o
regime inicial fechado
em vista do
quantum
total da reprimenda
(superior a 08 [oito] anos de reclusão), observado o que dispõe o
art. 33, §2º, alínea
a
, do Código Penal.

Nesse cenário, aponta a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que os
crimes conexos
(falsidade ideológica e sequestro e cárcere privado) estariam
prescritos
, em vista do tempo transcorrido desde o oferecimento da denúncia (18/02/2012) até a decisão confirmatória da pronúncia por esta eg. Corte de Justiça (03/08/2021), observadas as penas concretamente fixadas em sentença, nos termos do
art. 109, III, do Código Penal
. E
uma vez reconhecida a
prescrição
exclusivamente em relação aos
crimes conexos
, a pena final do paciente quedará no patamar de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ensejo em que, na intelecção do impetrante,
KLEBER
fará jus à fixação do
regime inicial
semiaberto
e, por consequência, ao direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Firme em tais premissas, postula o impetrante,
liminarmente
, a
suspensão da execução provisória da pena
, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em prol do paciente, até o julgamento desta impetração.
No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar eventualmente deferida e a
pronúncia da prescrição
da pretensão punitiva em relação aos crimes conexos, acompanhada da
imposição do regime semiaberto
para início do cumprimento de pena.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 299475896 e ss.).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 299731381), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 301401886.

Por meio do parecer registrado sob o ID 306527881, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por inadequação da via eleita, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem
.

Incluídos os autos em pauta para julgamento, às vésperas da sessão, a i. Cúpula Ministerial apresentou manifestação por meio da qual
retificou

o parecer anteriormente exarado
e se manifestou pela
concessão parcial da ordem
, com vistas ao reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação aos crimes conexos
, mantido o regime inicial fixado em sentença; sem reflexos, portanto, sobre a liberdade do paciente (ID 313398398).

Na sequência, observado o teor do novo parecer ministerial, o d. impetrante insistiu no abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, ainda que mediante ato de ofício desta c. Terceira Câmara Criminal (ID 313950882).

Diante desse cenário, foi adiado o julgamento do presente feito, para melhor análise da controvérsia, vindo a ser retomada nesse momento a sua submissão ao crivo do Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comportaria arguição pelo recurso de
Apelação Criminal
, o qual já teria sido, inclusive,
interposto nos autos originários
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação de mérito.

Em consonância, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, ainda que a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha posteriormente se manifestado pela
admissão
do
writ
, deve-se reconhecer que a pretensão do impetrante de ver reconhecida a
prescrição

d
os

crimes conexos
(falsidade ideológica de documento público e sequestro e cárcere privado), com reflexos sobre o
quantum
de pena
fixado e, consequentemente, sobre o
regime inicial
de cumprimento,
não comporta apreciação por meio de
habeas corpus
, como substitutivo do recurso próprio, uma vez que a impugnação à sentença condenatória proferida no curso da Ação Penal
, d
eve ser promovida mediante o manejo do
instrumento processual adequado
, qual seja, a
Apelação Criminal
, nos termos do art. 593 do CPP.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Deve-se consignar, demais disso, que o referido recurso
já foi interposto pela i. defesa técnica
, consoante se vê do ID 200694859 da Ação Penal n. 0009700-71.2012.8.11.0042, oportunidade em que se pleiteou a apresentação de razões recursais diretamente nesta i. instância revisora, nos termos do art. 600, §4º, do CPP, oportunidade em que o d. causídico poderá, em querendo, suscitar
o mesmo inconformismo com o regime inicial fechado fixado em sentença
, o qual, por sua vez, poderá ser analisado sob o crivo do
devido processo legal
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa.

Deve-se reconhecer, portanto, a
inadequação do
writ
para os fins pretendidos pelo d. impetrante
, nos termos da pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

[...]
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo
recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o
recurso
próprio já foi
interposto
pela parte.
Recurso
de agravo em execução já
interposto
e está processando regularmente, o que reforça a inviabilidade de apreciação nesta via.

(N.U 1026155-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

Desta feita, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, e,
de mais a mais
, após analisar os autos,
não constato a ocorrência de eventual constrangimento ilegal ou manifesta teratologia
capaz de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

Isso porque,
ainda que consideradas as
penas
concretamente aplicadas
em sentença
para os crimes de
falsidade ideológica

de documento público
e
sequestro e cárcere privado
, o que se afirma à luz do fato de que, em suas razões recursais, o i. Ministério Público nada requereu em relação a tais delitos,
deve-se observar que, conquanto a
prescrição
seja matéria de
ordem pública
e, portanto, passível de reconhecimento
de ofício
, sua análise,
in casu
, demanda
conhecimento aprofundado dos fatos e do conjunto processual
, especialmente quanto às datas dos
marcos interruptivos
.

E, na hipótese dos autos, trata-se de processo inequivocamente complexo, dividido em
95 (noventa e cinco) volumes
, conforme se vê do teor da prova pré-constituída (ID 299480351 a ID 299503389), cuja
análise minuciosa
, com vistas à
compreensão exauriente de todos os marcos interruptivos da prescrição
,
escapa à finalidade constitucional do
habeas corpus
, bem como a seus
limites cognitivos
, devendo ser resguardada a apreciação da matéria, portanto, ao
Recurso de Apelação
tempestivamente interposto pela i. defesa, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, observadas as normas que regem o
devido processo legal
.

O presente
habeas corpus
foi distribuído a este Relator pelo critério da prevenção, portanto, é do meu conhecimento a complexidade da ação penal, pois sabido que o ora paciente foi inicialmente pronunciado a Júri Popular nos termos em que denunciado, interpôs o RESE 64329/2019, que foi parcialmente provido a fim de excluir as qualificadoras do homicídio, ao que sobreveio o HC 579.411/MT, no bojo do qual o STJ concedeu a ordem de ofício e anulou a sentença de pronúncia em virtude de sua "redação inadequada", mas quando os autos retornaram à primeira instância, o juízo
a quo
optou por proferir novo pronunciamento em que absolveu sumariamente os réus quanto ao homicídio e pronunciou a prescrição em abstrato de todos os crimes conexos; nada obstante, o Ministério Público Estadual interpôs a Apelação Criminal n. 0009700-71.2012.8.11.0042, igualmente julgada por esta Terceira Câmara Criminal, que ratificou a prescrição apenas dos delitos de ocultação de cadáver e fraude processual, mantendo a marcha processual quanto aos crimes de falsidade ideológica e sequestro e cárcere privado, assim como afastou a absolvição sumária, a fim de pronunciar
KLÉBER FERRAZ ALBUÊS
a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação aos crimes do art. 121, §2º, I c/c art. 299, parágrafo único c/c art. 148, §1º, II, todos do Código Penal, após o que se tem conhecimento
en passant
que houve a interposição de mais um sem número de instrumentos recursais, inclusive perante os Tribunais Superiores, sendo certo que nenhum desses aspectos foi relevado no parecer ministerial e muito menos na inicial do
writ
, e só reforçam a conclusão de que na via estreita do
habeas corpus
não há como pronunciar com segurança a prescrição dos delitos conexos remanescentes.

Demais disso, cediço que a apreciação do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena exigiria,
de qualquer forma
, a análise dos
requisitos objetivos e subjetivos
previstos em lei, matéria que igualmente demandaria
revolvimento do arcabouço fático-probatório
incompatível com o rito do
habeas corpus
; sem que se verifique, de qualquer modo, ilegalidade flagrante contida na fundamentação lançada pelo d. juízo
a quo
.

Afinal, em sentença, se reconheceu a presença de uma
circunstância judicial desfavorável
em relação ao crime de
homicídio
, no tocante à culpabilidade, o que atrai,
a priori
, a incidência do
art. 33, §3º, do Código Penal
, conforme o qual “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”. Logo, ainda que se pronunciasse a prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos conexos, nenhuma repercussão adviria ao regime inicial de cumprimento de pena e, por consequência, sobre o estado de liberdade do paciente, que está submetido ao regime fechado não apenas pela quantidade de sanção imposta, mas também pela existência de circunstância judicial avaliada em seu demérito na dosimetria da pena do crime não alcançado pela prescrição.

De se acrescer, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Tese 1.068 de Repercussão Geral
, assentou o entendimento de que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Cuida-se, portanto, de
sentença idônea
, a qual não pode ser revista, no atual momento processual, sem o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, o que
não se admite em sede de
habeas corpus
, especialmente quando já interposto, na origem, o
recurso cabível
, destinado aos mesmos fins, tendo a defesa do paciente, inclusive, postulado o reconhecimento da prescrição dos crimes conexos em contrarrazões recursais oferecidas em face do apelo interposto pelo Ministério Público.

Via de consequência, estou convencido de que a pretensão deduzida no
writ
não comporta acolhimento
e, tendo sido manejado o
instrumento processual inadequado
para tanto, revela-se imperiosa a
extinção
da ação.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
KLEBER FERRAZ ALBUES
, por
inadequação da via eleita
, não constatadas razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025